Tribunal: TJMT
Processo: 1001440-73.2021.8.11.0041
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001440-73.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Flora, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FLAVIO TURQUINO - CPF: 009.648.169-20 (AGRAVADO), VANESSA ROSIN FIGUEIREDO - CPF: 830.452.011-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEFERIU PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO DE APELAÇÃO – INCONFORMISMO DO ENTE PÚBLICO – ALEGADA A AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO – DESCABIMENTO – VENTILADAS MATÉRIAS PRÓPRIAS DO RECURSO DE APELAÇÃO – NÃO IMPUGNAÇÃO DO CAPÍTULO REFERENTE À EXISTÊNCIA DE PERIGO NA DEMORA – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO AO AGRAVANTE – DECISÃO MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS –
AGRAVO DESPROVIDO
.

1.
Inviável a reforma de decisão que concede efeito suspensivo ao recurso de apelação quando o agravante deixa de impugnar o capítulo referente ao perigo na demora.

2.
Demonstrado minimamente a aparência do direito, hábil a legitimar o deferimento do pedido de efeito suspensivo ao apelo, descabe discutir temáticas afetas ao mérito da controvérsia em sede de agravo regimental.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno oposto pelo
Estado de Mato Grosso
nos autos do Recurso de Apelação Cível n. 1001440-73.2021.8.11.0041 em face da decisão monocrática que atribuiu efeito suspensivo ao apelo interposto pelo ora agravado.

Em síntese, o recorrente argumenta que o auto de infração controvertido nos autos não apresenta vícios, de sorte que reposição florestal se faz obrigatória na presente hipótese.

Requer, pois, o provimento do recurso para cassar a decisão que atribuiu efeito suspensivo ao apelo.

Em contrarrazões ao agravo regimental, o Agravado defende o acerto da decisão objurgada e pugnou pelo desprovimento do agravo interno.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Com efeito, ao deferir o pedido de efeito suspensivo, compreendi que se faziam presentes o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
necessários ao deferimento da medida. Confira-se:

Do exame do acervo coligido observo que restaram preenchidos, nesta quadra de cognição sumária, os requisitos próprios à concessão da tutela de urgência reclamada,
i. e.
, o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
, impondo-se, portanto, deferir a liminar pleiteada.

Com efeito, até julgamento do mérito recursal, oportunidade em que se poderá debater com profundidade as teses contrapostas deduzidas pelas partes, entendo de rigor manter o entendimento encampado ao tempo da concessão da medida liminar no bojo do Agravo de Instrumento n. 1002466-35.2021.8.11.0000, referente a estes autos.

Na ocasião, compreendi que a existência de laudo técnico a apontar a inviabilidade econômica do material lenhoso controvertido, aliada ao comando emergente do art. 75 do Dec. Estadual n. 8.188/2006, autoriza a concluir pela probabilidade do direito do recorrente.

Ademais, os argumentos a apontarem vícios no Auto de Infração e potenciais violações ao devido processo legal e à isonomia robustecem a aparência do direito alegado.

De outro norte, conforme pontuado pelo apelante, “
a consequência da tutela não gera efeitos irreversíveis, em absoluto, visto que se ao final for mantido o entendimento de que a multa é devida, a mesma pode ser recebida integralmente e com juros, pois o Apelante efetuou caução no valor integral da multa que encontras-se depositada em juízo conforme comprova o Documento de ID n.º 47475947 e 47475952 encartado nos autos
” (id. 99063648, p. 46).

Ante o exposto,
defiro
o pedido liminar para suspender a
para suspender a multa aplicada, bem como a cobrança de reposição florestal constante no item 03 da notificação n. 150821/GENF/CRF/SUGF/2020.

Em seu agravo interno, o ente público busca afastar tão somente o
fumus boni iuris
assinalado no
decisum
, ventilando no ponto matérias próprias do mérito do recurso de apelação. Não deduz um só argumento capaz de afastar o
periculum in mora
.

De fato, conforme pontuado pelo agravo e ecoado na decisão atacada, “
a consequência da tutela não gera efeitos irreversíveis, em absoluto, visto que se ao final for mantido o entendimento de que a multa é devida, a mesma pode ser recebida integralmente e com juros, pois o Apelante efetuou caução no valor integral da multa que encontra-se depositada em juízo conforme comprova o Documento de ID n.º 47475947 e 47475952 encartado nos autos
”.

Assim, em que pesem os judiciosos argumentos trazidos pelo ente público, entendo que o
locus
adequado para a sua análise é o recurso de apelação, inexistindo, neste momento, argumentos legítimos para afastar o efeito suspensivo concedido ao apelo.

Assim,
repisando a conclusão deitada na decisão liminar, de rigor manter o efeito suspensivo concedido ao recurso, não havendo qualquer prejuízo ao ente público a espera pelo julgamento do recurso de apelação.

Diante do exposto,
nego provimento
ao agravo interno
.

Após a conclusão deste julgamento,
volvam-nos os autos conclusos para julgamento do recurso de apelação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2022